Tribunal: STF
Processo: ARE 1283899
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 15):
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. EDITAL Nº73/2016. FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. MOMENTO DA CONVOCAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. A MERA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NÃO CARACTERIZA PRETERIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 108/2005. PRECEDENTES. CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NÃO ENSEJOU DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESRESPEITO AO EDITAL NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 808.524, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2014 (Tema 735), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à preterição na nomeação de candidato aprovado em concurso público, em virtude de sua natureza infraconstitucional. A ementa restou assim redigida:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.
    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).
    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente